Tribunal: TJBA
Processo: 8056022-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056022-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE DE AQUINO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO INBURSA S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de inexistência de débito cumulada com indenização, ajuizada na Justiça Comum. A agravante alegou baixa renda, comprometida por empréstimos consignados, e risco de indeferimento da petição inicial por falta de recolhimento de custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão envolve: (i) a validade do indeferimento da gratuidade com base na escolha do rito comum; e (ii) a comprovação da hipossuficiência pela parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acesso ao juízo comum é faculdade do jurisdicionado, sendo incabível negar gratuidade por não utilizar o juizado especial. 4. A agravante comprovou insuficiência de recursos, com renda líquida de R$ 865,80. 5. Presentes os requisitos legais, a gratuidade deve ser concedida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para conceder gratuidade de justiça à agravante. Tese de julgamento: "1. Não se pode condicionar a gratuidade de justiça à opção pelo Juizado Especial." "2. Comprovada a insuficiência financeira, deve ser deferida a gratuidade, ainda que a parte escolha o rito comum." Legislação relevante citada: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8047625-39.2024.8.05.0000; TJ-BA, AI 0020020-07.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8056022-53.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Serrinha-BA, tendo, como Agravante MARIA JOSÉ DE AQUINO e como agravado BANCO INBURSA AGIBANK S.A Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA